Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014958-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), SOELY MENDES MARTINS DE BARROS - CPF: 328.359.901-78 (AGRAVADO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Evidenciado pelo banco a existência do negócio jurídico firmado com a parte autora, em especial com a demonstração do instrumento contratual, o qual indica, na verdade, a contratação de empréstimo pessoal, impõe a reforma da decisão que deferiu pleito inicial de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014958-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA:

SOELY MENDES MARTINS DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1020509-82.2019.8.11.0002, ajuizada por
SOELY MENDES MARTINS DE BARROS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante se abstenha de promover descontos na aposentadoria da requerente, no que se refere ao empréstimo em discussão, relativo ao contrato n. 25-5402769/18, cuja prestação é de R$1.057,80 (um mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais o agravante aduz que
“não basta a simples alegação da parte para que os descontos sejam suspensos, mormente considerando que os descontos são de longa data e jamais foram questionados”
(sic)

Destaca que se trata de contrato de empréstimo consignado e não há nenhuma ilegalidade ou nulidade,
“sendo certo que todos os seus atos estão pautados na mais escorreita legalidade e boa-fé”
(sic).

Discorre que
“a suspensão dos descontos em folha de pagamento, descontos estes realizados em razão de contrato regularmente firmado, gera enriquecimento sem causa à parte Agravada e dano irreparável à Agravante que mesmo firmando contrato regularmente está sofrendo prejuízo por conduta ardilosa da parte Agravada”
(sic).

Ressalta que
“a Agravada contratou empréstimo consignado em 24/05/2018, a ser pago em 96 parcelas no valor de R$ 1.057,80, sendo liberado R$ 3.072,08 à favor da Agravante, via TED, banco 001, agência 2963 conta 10344-6 e R$ 39.277,19 utilizado para quitar a dívida dos contratos firmados anteriormente”
(sic).

Com base nos predicados legais, pugna pelo provimento do recurso (Id 50595452).

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 03/08/2020, conforme Id
52892008
.

Sem contraminuta (Id
56457976
).

P
reparo recursal recolhido (Id 50610460).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SOELY MENDES MARTINS DE BARROS
,
ora agravada, ajuizou ação indenizatória por danos extrapatrimoniais e patrimoniais em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, onde aduz, em suma, que constatou que havia descontos no seu contracheque referentes a um empréstimo consignado realizado junto ao banco agravante, contudo alega que entrou em contato com a instituição financeira quando soube da existência de uma cédula de crédito bancário no. 25-5402769-18, cuja prestação seria de R$1.057,80 (mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sendo enviado a cópia do suposto contrato por correio.

Prossegue defendendo que não firmou qualquer contrato com a recorrida, sendo vítima de fraude, pois a assinatura aposta no documento não correspondente à realidade, sendo, pois, falsificada.

O pleito vindicado foi deferido pelo Magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para cessar os descontos em sua aposentadoria quando afirma não ter contratado nenhum empréstimo.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos de id. 27673672.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na aposentadoria da requerente, no que se refere ao empréstimo em discussão contrato n. 25-5402769/18, cuja prestação é de R$1.057,80, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Inconformado o banco recorre sustentando que
a agravada contratou empréstimo consignado em 24/05/2018, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$1.057,80 (mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sendo liberado a importância de R$3.072,08 (três mil e setenta e dois reais e oito centavos) na sua conta corrente, via TED, banco 001, agência 2963 conta 10344-6, além de mais R$39.277,19 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e dezenove centavos) que foi utilizado para quitar dívida de contratos firmados anteriormente.

Destaca que se trata de contrato de empréstimo consignado e não há nenhuma ilegalidade ou nulidade, sendo certo que todos os seus atos estão pautados na mais escorreita legalidade e boa-fé.

Por fim, discorre que a suspensão dos descontos em folha de pagamento, descontos estes realizados em razão de contrato regularmente firmado, gera enriquecimento sem causa à parte agravada e dano irreparável ao agravante que, mesmo firmando contrato regularmente, está sofrendo prejuízo por conduta ardilosa da parte autora, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada merece ser reformada.

Isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que foi juntada uma cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, onde os traços da assinatura da contratante mostram uma semelhança muito grande com àquela aposta aos seus documentos particulares e instrumento procuratório outorgado ao seu advogado (Id’s 50595460 e 50595459 - fl. 23).

Por outro lado, a autora basicamente afirma que foi vítima de fraude praticada pelo agravante, inexistindo elementos neste momento processual que levem ao convencimento de suas alegações, inclusive sequer juntou extratos bancários da época, que poderiam demonstrar a ausência do crédito relativo ao aludido empréstimo.

Ademais, constata-se que há um comprovante de TED do Banco Daycoval, ora recorrente, realizado em uma conta poupança do Banco do Brasil S/A em nome da agravada, no valor de R$3.072,08 (três mil, setenta e dois reais e oito centavos), que data movimento no dia 24.05.2018 (Id 34865155 – autos de origem), cuja finalidade encontra-se descrita da seguinte forma: “40 – Liberações de Operações de Crédito”, ao passo que o contrato apresentado nos autos traz a mesma data (Id 50595461).

Dessa forma, entendo que não há que falar em sobrestamento de tais descontos, uma vez que se mostra essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO
–
CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2011, impondo-se a reforma do decisum que deferiu pleito inicial de urgência”

(N.U 1014333-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência”
(N.U
1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO –
PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (N.U
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, e, por conseguinte, autorizar a continuidade da cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020